Tribunal: TJMMG
Processo: 2000922-77.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000922-77.2023.9.13.0002 Referência: Processo n. 2000161-46.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/09/2025 Publicação: 23/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA QUE NÃO POSSUEM CARÁTER ABSOLUTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO COMPROVADOS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. PLEITO DO SEGUNDO APELANTE DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE À HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ART. 439, "E", DO CPPM. RECURSOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação interpostos por Valter Martins da Silva e Cleines Pinto de Oliveira em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver Valter Martins da Silva pela prática dos crimes previstos nos arts. 160 (desrespeito a superior), 214 (calúnia), 215 (difamação), 216 (injúria), 326 (violação de sigilo profissional) e 343 (denunciação caluniosa), todos do Código Penal Militar (CPM), e Cleines Pinto de Oliveira pela prática dos crimes previstos nos arts. 138 (calúnia) e 339 (denunciação caluniosa), ambos do Código Penal (CP), e pelo crime previsto no art. 166 (crítica indevida) do CPM; e condenar este último pela prática dos crimes previstos no art. 139 (difamação), por 2 (duas) vezes, e no art. 140 (injúria), por 2 (duas) vezes, ambos do CP. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 23/10/2023 (Evento 2): Consta dos autos que, na data de 10 de outubro de 2022, em publicação acostada no seu blog pessoal, nas redes sociais youtube e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Instagram, o denunciado Cleines Pinto de Oliveira deu causa à instauração de inquérito policial militar contra o Comandante do 47 BPM, Ten Cel PM Márcio e o Subcomandante do mesmo batalhão, Maj PM Sandro, imputando-lhes crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabia inocentes e ainda imputou fatos ofensivos à reputação e ofendeu a dignidade das vítimas. Consta que o denunciado Cb PM REF Cleines Pinto de Oliveira veiculou nas redes sociais ‘’youtube’’ um vídeo com duração de 02min37seg, com uma imagem de fundo da SOU do 47º BPM, onde inicia suas falas “alertando” os comerciantes de Muriaé/MG sobre uma suposta “imoralidade” no referido batalhão, citando o nome do Comandante da Unidade, Ten Cel PM Márcio e do Subcomandante, Maj PM Sandro, afirmando que a PMMG prestaria serviços particulares de segurança para uma rede de postos de combustíveis do município. A Corregedoria da Polícia Militar ao tomar conhecimento das denúncias do militar veterano instaurou um procedimento investigatório (RIP de Despacho 115.206/22-4ª RPM), sendo que ao final das investigações as denúncias de Cleines foram consideradas improcedentes, pela ausência de lastro probatório mínimo que justificasse a imputação de crime e/ou conduta improba aos oficiais superiores. Durante as apurações do RIP, ficou demonstrado que o denunciado Asp Of PM Valter Martins da Silva, lotado no 47º BPM, foi o responsável pela cessão de imagens da SOU do 47 BPM utilizadas no vídeo, objeto de apuração em sede de RIP, sendo estas gravadas e disponibilizadas ao militar Cb Cleines. A denúncia infundada trouxe grande prejuízo para à imagem da Instituição e aos militares Ofendidos, que se sentiram caluniados, difamados e injuriados. Esta foi disseminada na internet, por meio das redes sociais YouTube e Instagran de alcance mundial, de modo que a repercussão negativa e a mácula deixada pelo vídeo, tanto à imagem da Instituição, quanto aos Ofendidos, foi percebida de imediato no município de Muriaé-MG. Ficou evidenciado também que o militar veterano imputou fato ofensivo à reputação dos Ofendidos, ao iniciar o vídeo afirmando em alto tom de voz sobre a ‘’imoralidade no 47º BPM’’, considerando que a intenção deste era de tornar passível de descrédito o Comando e o Subcomando dos ofendidos diante da opinião pública. Houve ofensa a dignidade e ao decoro dos Ofendidos, isso pela manifestação de desrespeito por parte do denunciado, aos senhores oficiais na função de Comandante e Subcomandante do 47º BPM, atribuindo-lhe valores depreciativos quanto a sua pessoa e a sua honra subjetiva, na condução do Comando e Subcomando da Unidade Policial Militar. Diante do exposto, o denunciado VALTER MARTINS DA SILVA encontra-se incurso nos arts. 160 (Desrespeito a superior), art. 214 (Calúnia), Art. 215 (Difamação), art. 216 (injúria), art. 326 (violação de sigilo funcional) e art. 343 (denunciação caluniosa), todos do CPM e o denunciado CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, encontra-se incurso nos arts. 138 (calúnia), art. 139 (difamação), art. 140 (injúria), art. 339 (denunciação caluniosa), todos do Código Penal c/c art. 9º, inciso III, alínea "a’’, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir e ouvida a testemunha abaixo relacionada, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Regularmente citado (Evento 21), o acusado Cleines Pinto de Oliveira foi inicialmente assistido por defensor dativo, que apresentou resposta à acusação genérica (Evento 69). O acusado Valter Martins da Silva, por sua vez, constituiu advogada (Evento 34) e apresentou robusta resposta à acusação (evento 44), na qual arguiu, em sede preliminar, a inépcia da denúncia – por ausência de individualização da conduta –, a falta de fundamentação da decisão de recebimento, a ilicitude da prova – por suposta prática de fishing expedition –, e a suspeição do magistrado – que já teria se declarado suspeito em outro feito envolvendo as mesmas partes. No mérito, sustentou a atipicidade das condutas, por ausência de dolo. O feito teve tramitação complexa, marcada por sucessivas declarações de suspeição e impedimento. O juiz de direito militar titular da 2ª AJME, Dr. João Libério da Cunha, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo (Evento 71). A juíza de direito militar substituta, Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues, que assumiu o feito, também declarou seu impedimento superveniente (Evento 99). O processo foi, então, redistribuído ao juiz de direito militar substituto em cooperação na 3ª AJME, Dr. João Pedro Hoffert, que presidiu a instrução e o julgamento. Ademais, o acusado Cleines Pinto de Oliveira teve múltiplos defensores nomeados, havendo diversas renúncias e declarações de suspeição por parte da Defensoria Pública e de advogados dativos (eventos 41, 60, 78, 174). Durante a instrução processual, foram realizadas audiências para a oitiva das testemunhas de acusação, Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa e Maj PM QOR Sandro Josefino da Silva (Evento 167), e das testemunhas de defesa arroladas pelo acusado Cleines, bem como para o seu interrogatório (Evento 248). O acusado Valter Martins da Silva, embora intimado, não compareceu ao seu interrogatório. Após a fase de diligências complementares, na qual o Ministério Público e a defesa do acusado Valter Martins da Silva se manifestaram pela apresentação de suas alegações finais oralmente em plenário (Eventos 274 e 290), e a defesa do acusado Cleines Pinto de Oliveira apresentou suas alegações por escrito (Evento 288), foi realizada a sessão de julgamento em 27/05/2025 (Evento 304). Ao final do julgamento, o Conselho Permanente de Justiça proferiu sentença (Evento 308), julgando parcialmente procedente a denúncia. O acusado VALTER MARTINS DA SILVA foi absolvido de todas as imputações que lhe foram feitas. A absolvição quanto ao crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) fundamentou-se no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (não constituir o fato infração penal). Para os demais crimes – desrespeito a superior, calúnia, difamação, injúria e denunciação caluniosa (arts. 160, 214, 215, 216 e 343 do CPM) –, a absolvição baseou-se no artigo 439, alínea "e", do mesmo diploma legal (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal). O acusado CLEINES PINTO DE OLIVEIRA foi condenado pela prática dos crimes de difamação (art. 139 do CP), por duas vezes, e de injúria (art. 140 do CP), também por duas vezes. Foi absolvido das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acusações de calúnia (art. 138 do CP) e de denunciação caluniosa (art. 339 do CP). A pena total foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 60 (sessenta) dias-multa, sendo-lhe negado o benefício da suspensão condicional da pena, mas concedido o direito de recorrer em liberdade. Inconformados, ambos os réus interpuseram recurso de apelação. O apelante CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, em suas razões recursais (Evento 320), argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação ao princípio da congruência e pela inaplicabilidade do CP comum, defendendo que a matéria deveria ser julgada sob a égide do CPM. No mérito, pugna por sua absolvição, sustentando que sua conduta se deu no exercício da liberdade de expressão e de crítica institucional, sem a intenção de ofender (animus diffamandi vel injuriandi). Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal. O apelante VALTER MARTINS DA SILVA, por sua vez, em suas razões (Evento 331), insurge-se unicamente contra a fundamentação de sua absolvição. Sustenta que as provas dos autos não apenas seriam insuficientes para a condenação, mas comprovariam a inexistência do fato, pugnando pela reforma da sentença para que sua absolvição seja fundamentada no artigo 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM, e não nas alíneas "b" e "e". O Ministério Público apresentou contrarrazões (Evento 337) pugnando pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento. Sustentou a regularidade da condenação imposta a Cleines Pinto de Oliveira, afirmando que as provas demonstram a materialidade e a autoria dos crimes contra a honra. Em relação ao recurso de Valter Martins da Silva, defendeu a manutenção da fundamentação da sentença absolutória, argumentando que, embora existissem indícios, não havia prova cabal da participação do réu, o que justifica a absolvição por insuficiência de provas, e não por inexistência do fato. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou parecer (Evento 10) opinando pelo conhecimento dos recursos interpostos e, no mérito, pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição em relação ao apelante Cleines Pinto de Oliveira, e a absolutória em relação ao apelante Valter Martins da Silva, com fundamento no art. 439, "b" e "e", do CPM. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 15). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que aos recursos interpostos por Valter Martins da Silva e Cleines Pinto de Oliveira deve ser negado provimento. O primeiro apelante, Cleines Pinto de Oliveira, suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença condenatória, por suposta violação ao princípio da congruência ou da correlação. Argumenta que, por se tratar de crime militar, a conduta deveria ter sido analisada e julgada à luz do Código Penal Militar (CPM), e não do Código Penal (CP) comum, como ocorreu no primeiro grau de jurisdição. Contudo a preliminar não merece acolhida. O princípio da congruência estabelece que o juiz, em sua decisão, deve-se ater aos fatos descritos na peça acusatória, sendo-lhe vedado julgar o réu por fato pelo qual não tenha sido acusado. No caso em tela, a denúncia oferecida pelo Ministério Público imputou ao apelante, de maneira expressa e inequívoca, a prática dos crimes previstos nos artigos 138 (calúnia), 139 (difamação), 140 (injúria) e 339 (denunciação caluniosa), todos do CP comum. O réu defendeu-se, ao longo de toda a instrução processual, precisamente dessas imputações. Na sentença, procedeu-se à análise dos crimes dos artigos 139 e 140 do CP e à condenação por estes mesmos crimes, mantendo-se a adstrição aos limites fáticos e jurídicos da acusação, garantindo-se, assim, a plena observância do contraditório e da ampla defesa. Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça Militar, a circunstância de a conduta se amoldar a um tipo penal previsto na legislação comum não afasta a competência da Justiça Militar quando presentes os requisitos do art. 9º do CPM. No caso em tela, por se tratar de crime praticado por militar reformado contra outro militar e em razão da função militar, a competência para julgamento é da Justiça Militar, nos termos do art. 9º, inc. III, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A denúncia narrou fatos que, na ótica do órgão acusador, configuravam crimes contra a honra praticados por um militar reformado contra militares da ativa, em um contexto diretamente relacionado às funções exercidas por estes. Tendo a defesa sido exercida sobre tais fatos, não há que se falar em surpresa ou prejuízo, e, por conseguinte, em nulidade. A propósito, registra-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não há se falar em violação ao princípio da correlação, porquanto, como é de conhecimento, referido princípio dispõe que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela inserida" (AgRg no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida. Passo à análise do mérito de cada um dos recursos interpostos. I. Do recurso interposto por Cleines Pinto de Oliveira O mérito do apelo de Cleines Pinto de Oliveira cinge-se a dois pontos centrais: a atipicidade das condutas de difamação e injúria, sob a alegação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de que agiu no exercício da liberdade de expressão e com animus criticandi, e, subsidiariamente, o pedido de redimensionamento da pena aplicada. A tese defensiva, todavia, não se sustenta. Embora a liberdade de expressão e o direito de crítica sejam pilares do Estado Democrático de Direito, não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos igualmente tutelados pela Constituição da República, como o direito à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana. A linha que separa a crítica legítima da ofensa criminosa é tênue, mas foi inequivocamente ultrapassada no caso em apreço. A materialidade delitiva está consubstanciada no vídeo anexado aos autos (Evento 4, VÍDEO2, Processo 2000315-64.2023.9.13.0002) – de ampla e irrestrita divulgação na plataforma Youtube –, no qual o apelante profere as ofensas. A autoria é incontroversa, confessada pelo próprio réu. O elemento subjetivo dos tipos penais, por sua vez, exsurge com clareza do conteúdo e da forma da manifestação. Ao iniciar sua fala com a frase "Atenção comerciantes da cidade de Muriaé e região. A imoralidade está reinando sobre o comando do senhor Coronel Márcio e subcomandante Major Sandro, ambos do 47º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, na cidade de Muriaé", o apelante não apenas expressou uma opinião, mas atribuiu publicamente uma qualidade negativa, um juízo de valor depreciativo, diretamente à atuação funcional e pessoal dos ofendidos com a inequívoca intenção de ofender a honra objetiva dos oficiais perante a população da região de Muriaé. A imputação de "imoralidade" no exercício de um comando militar também ofende diretamente a dignidade e o decoro dos oficiais, atingindo a honra subjetiva das vítimas e configurando, assim, o crime de injúria (art. 140 do CP), praticado por duas vezes, contra cada uma das vítimas. Além disso, o apelante não se limitou a ofensas genéricas. Ele imputou um fato determinado e ofensivo à reputação das vítimas: a suposta conivência e responsabilidade pelo uso da estrutura da Polícia Militar para a prestação de serviços de segurança privada a uma rede de postos de combustíveis. Questionou, de forma retórica e maliciosa: "Alguém está recebendo algum valor ou favor pelo serviço particular prestado pelo 47º BPM comandado pelo Sr. Ten Coronel Márcio?". Tal insinuação, veiculada publicamente, tem o claro propósito de macular a imagem e a credibilidade dos oficiais perante a corporação e a sociedade local, caracterizando o crime de difamação (art. 139 do CP), também por duas vezes. A conduta de prestar serviço particular é, no mínimo, uma transgressão disciplinar de natureza grave, conforme o art. 13, inciso X, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, de modo que sua imputação pública é, sem dúvida, ofensiva à reputação objetiva de qualquer militar. O dolo de ofender é evidente. O apelante não se utilizou dos canais correcionais adequados para apresentar uma denúncia formal, preferindo a espetacularização em redes sociais, com a exposição dos nomes e das imagens dos ofendidos, visando ao escândalo e ao descrédito. A forma de divulgação e o teor das palavras empregadas demonstram que a intenção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 primordial não era a de informar ou criticar, mas, sim, a de atacar e denegrir a honra alheia. Nesse sentido, cabe ressaltar que as vítimas relataram o profundo constrangimento pessoal e familiar decorrente da ampla circulação do vídeo, corroborando o dano efetivo causado pela conduta do apelante, conforme se extrai dos seguintes trechos de seus depoimentos: - Ten Cel PM Márcio Roberto de Souza (Evento 23, IPM15, fls. 04, Processo 2000315-64.2023.9.13.0002): PERGUNTADO se o fato trouxe constrangimento para sua pessoa, RESPONDEU QUE extremo constrangimento considerando a divulgação por meio do YouTube e redes sociais. denegrindo a imagem profissional e pessoal do declarante. atingindo ainda seus familiares, pois até seu filho mais velho que reside e estuda em Governador Valadares/MG tomou conhecimento por meio de redes sociais e se sentiu constrangido perante os colegas que também são filhos de policiais militares e que Ihe deram conhecimento dos fatos. tendo sido veiculado também em Muriaé onde este declarante residia e possuía relação de amizades e familiares; teve repercussão não apenas na tropa, que já seria extremamente grave haja vista a condição do ofendido de comandante da Unidade, mas também perante à comunidade, pois foi veiculado pela internet; PERGUNTADO se o fato trouxe algum prejuízo emocional ou psicológico para sua pessoa ou para algum familiar RESPONDEU QUE sim, que como já afirmado anteriormente, seus familiares e amigos tomaram conhecimento, tendo causando indignação e constrangimento não somente ao ofendido, mas também a seus familiares. - Maj PM Sandro Josefino da Silva (Evento 23, IPM5, fls. 09, Processo 2000315-64.2023.9.13.0002): QUE esse vídeo já estaria sendo amplamente difundido, visto que recebeu ligações de várias pessoas, tantos civis quanto militares, inclusive, de muitos policiais da cidade de Belo Horizonte, aonde o Declarante trabalhou nos anos 2018 e 2019; QUE recebeu diversas ligações de amigos, que demonstravam preocupação c:om mais aquela denúncia que o Cb Cleines estaria fazendo. já que são muitas; QUE muitos desses vídeos são publicados em redes sociais do denunciante (instagram) e outros no YouTube; QUE afirma que a denúncia acerca de videomonitoramento de postos de combustíveis da cidade de Muriaé. como sendo atuação privilegiada a empresas privadas em detrimento a outras é infundada, sendo totalmente equivocada e inverídica Portanto, restando devidamente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo específico dos crimes de injúria e difamação, em concurso formal impróprio, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. Subsidiariamente, o apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal. O pleito, contudo, carece de objeto, uma vez que o juízo sentenciante já procedeu exatamente dessa forma, como se extrai do decreto condenatório (Evento 308, SENT1, Processo 2000922-77.2023.9.13.0002). Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A gravidade do crime não exacerba o normal; não possui antecedentes; nada a valorar sobre sua personalidade; a extensão do dano é normal à espécie; os meios empregados, os motivos determinantes, o modo de execução e as circunstâncias de tempo e lugar tampouco serão valoradas diante da ausência de informações nos autos. Como se vê, o condenado não possui nenhuma circunstância judicial negativa, sendo todas neutras, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal, isto é, 3 meses de detenção e 10 (dez) dias-multa para o crime de difamação (art. 49 do Código Penal) e 01 (um) mês de detenção para o crime de injúria. Ao realizar a dosimetria, o Conselho Permanente de Justiça analisou as circunstâncias judiciais do artigo 69 do Código Penal Militar e, por considerá-las todas neutras ou favoráveis ao réu, fixou a pena-base no patamar mínimo legal para cada um dos delitos: 03 (três) meses de detenção para a difamação e 01 (um) mês de detenção para a injúria. Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 2º do artigo 141 do CP, que determina a aplicação em triplo da pena quando o crime contra a honra é cometido ou divulgado na rede mundial de computadores. O cálculo do concurso de crimes também se mostrou adequado. Aplicou-se o concurso formal (art. 79-A do CPM) entre os crimes da mesma espécie praticados contra vítimas distintas mediante uma só ação, com a exasperação da pena na fração mínima de 1/6. E, ao final, aplicou-se o concurso material (art. 79 do CPM), para somarem-se as penas dos crimes de injúria e de difamação. Todo o processo dosimétrico foi realizado com fundamentação idônea e em conformidade com a legislação aplicável, resultando em uma pena final que se mostra justa, proporcional e suficiente para a reprovação e a prevenção dos crimes. Assim, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta. II. Do recurso interposto por Valter Martins da Silva O segundo apelante, embora absolvido, busca a reforma da sentença, para que o fundamento de sua absolvição seja alterado. O juízo a quo o absolveu com base na insuficiência de provas para a condenação (art. 439, "e", do CPPM) e por o fato não constituir infração penal (art. 439, "b", do CPPM, no que tange à violação de sigilo). O segundo apelante pugna pela absolvição com base na primeira parte da alínea "a" do mesmo dispositivo legal, qual seja, estar provada a inexistência do fato. A pretensão recursal não merece prosperar. A escolha do fundamento da absolvição deve refletir com precisão o que se extrai do conjunto probatório. A absolvição por inexistência do fato (art. 439, "a", CPPM) exige um juízo de certeza negativo. Significa que a instrução processual demonstrou, de forma cabal e incontestável, que o fato imputado na denúncia simplesmente não ocorreu. Ao tratar da inexistência do fato como causa de absolvição, a moderna doutrina processual penal registra: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Trata-se de situação que exige prova robusta, que conduza ao pleno convencimento do juiz de que o fato não existiu [...] Não se confunde, portanto, com “não haver prova suficiente da autoria ou materialidade”. A exigência é de convencimento e não de dúvida do magistrado. (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 983/983). Em relação aos crimes de calúnia, difamação, injúria e denunciação caluniosa, consta da decisão impugnada: A alegação de que o Asp a Of Valter teria contribuído para a produção do conteúdo ofensivo, fornecendo imagens internas captadas na sala SOU da unidade ao corréu Cb PM Cleines, apesar de relevante, não constitui, por si só, elemento capaz de responsabilizá-lo pelos crimes contra a honra tratados nos autos. Isso porque tal conduta, em tese, não se relaciona diretamente com a calúnia, difamação, injúria ou denunciação caluniosa, haja vista que não há demonstração clara de sua participação. Dessa forma, conclui-se que, em razão da ausência de elementos probatórios robustos acerca da participação direta e consciente do Asp a Of Valter na elaboração e divulgação do vídeo, não há elementos suficientes que autorizem sua responsabilização pelos crimes de calúnia, difamação, injúria e denunciação caluniosa, sem prejuízo da análise quanto ao crime autônomo de violação de sigilo profissional, cuja análise será realizada oportunamente. Nesse sentido, é o caso de absolver o acusado em relação aos crimes previstos nos arts. 214 (calúnia), 215 (difamação), 216 (injúria) e 343 (denunciação caluniosa), todos do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, “e” do Código Penal Militar. A situação fática amolda-se perfeitamente à hipótese de absolvição, por não haver prova suficiente para a condenação (art. 439, "e", CPPM). A acusação de que ele teria fornecido as imagens da Sala de Operações da Unidade (SOU) do 47º BPM ao corréu Cleines não foi confirmada por provas diretas e seguras. Não há testemunhas ou documentos que comprovem o efetivo repasse das imagens. Diante dessa fragilidade probatória, a absolvição, por não existir prova suficiente para a condenação, era, de fato, a única solução possível, e decorre da aplicação do princípio in dubio pro reo. Nesse caso, a acusação não conseguiu produzir um acervo probatório robusto o suficiente para gerar a certeza necessária para um decreto condenatório, persistindo uma dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade. Não é possível afirmar, pois, que restou provada a inexistência do fato, como requer o segundo apelante, porquanto existem nos autos elementos circunstanciais (indícios) de que, embora insuficientes para condenar, impedem uma declaração de certeza absoluta sobre a não participação do segundo apelante. Tais indícios, como a relação de amizade entre os réus e o fato de o segundo apelante trabalhar no local de onde as imagens foram originadas criam um estado de dúvida que foi corretamente resolvido em seu favor pelo juízo de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No tocante ao crime de violação de sigilo funcional pelo qual o segundo apelante foi absolvido, sob o fundamento de não constituir o fato infração penal (art. 439, "b", CPPM), consta da decisão impugnada: E, no que se refere aos fatos dos autos, bem como das provas acostadas, destaca-se que, por mais que existem indícios de que o réu Asp a Of Valter realizou a captura de imagens dentro da sala da SOU, não houve qualquer comprovação no sentido de que ele, de fato, compartilhou tais fatos, no caso, com o Cb PM Cleines. O próprio ofendido, Ten Cel PM Márcio, admitiu que nem todas as imagens produzidas na referida sala são sigilosas (Evento 169, VÍDEO1, minuto 00:20:29 a 00:21:15), de modo que não está provado que eventuais imagens capturadas pelo réu retratassem fato reservado. Não há prova de que o material discutido integre categoria de informação que deva “permanecer em segredo”, nos termos do tipo penal. Ademais, não se verificou nos autos indicação de que o vídeo publicado pelo réu Cb PM Cleines tenha origem em conduta do Asp a Of Valter, como seria necessário para estabelecer o nexo de causalidade. Também não restou provada qualquer conduta do réu Asp a Of Valter que tivesse compartilhado conteúdo com terceiros. Em seu depoimento em sede administrativa, o réu explicou que era comum registrar fotos em eventos na sala SOU, mas negou ter enviado tais imagens a outrem (Evento 23, IPM18, fls. 06 da origem). Corroborando a isso, o Cb PM Cleines, em seu interrogatório (Evento 249, VÍDEO16, minuto 00:19:00), asseverou que não recebeu qualquer e-mail do réu Asp a Of Valter. E, sobre a produção de seu vídeo, destacou ter recebido “diversas denúncias”, não indicando qualquer pessoa específica. Em resumo, dos elementos fáticos constantes dos autos, não emerge prova concreta do ato de revelação de segredo imputado ao réu nos termos da denúncia. Nesse sentido, não é possível imputar o vazamento ou compartilhamento das imagens veiculadas no vídeo publicado, ao réu Asp a Of Valter, seja por não haver qualquer indicação de que tais imagens seriam, de fato confidenciais, seja pela inexistência de provas no sentido de que o réu foi quem as compartilhou. Como se observa, as provas coligidas nos autos não conduzem à conclusão de que eventuais imagens capturadas pelo segundo apelante retratassem fato que deveria permanecer em segredo, daí tê-lo absolvido acertadamente o órgão julgador, ao reconhecer que o fato pelo qual foi denunciado não constitui infração penal. Portanto, a r. sentença agiu com acerto técnico ao fundamentar as causas de absolvição do segundo apelante, não havendo razões para a alteração pretendida. Por tais razões, conheço de ambos os recursos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator